Tribunal: TJMT
Processo: 1013587-55.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013587-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), WOLNEY CLEBER DA SILVA - CPF: 514.469.951-00 (AGRAVANTE), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA –
DECRETO-LEI Nº
911/69, ART. 3º, §2º – TEMA 1132 STJ –
MORA CONSTITUÍDA - PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO
- PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, sendo infrutífera a notificação em razão da A. R ter retornado por 3 (três) vezes, com o motivo “ausente”,
constando a observação “carteiro não atendido”.
Tem-se que não pode o credor fiduciário ficar prejudicado, em razão de na localidade, constante no endereço do contrato, não conter alguém para atendimento do carteiro.

Há ser considerada válida a notificação realizada pela instituição financeira, ainda mais, quando segundo o tema 1.132 do STJ
, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre de ônus de propriedade.

A purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida.

Depositando o devedor fiduciário, o valor somente das parcelas vencidas, não há que se falar em purgação da mora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1013587-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: WOLNEY CLEBER DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
WOLNEY CLEBER DA SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação
de Busca e Apreensão nº. 1015809-67.2024.8.11.0041
proposta
pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
deferiu

a liminar de busca e apreensão do bem.

Sustenta o agravante a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Alega que não foi devidamente constituído em mora, já que a notificação trazida aos autos não consta assinatura de recebimento, sendo devolvida por motivo “ausente”, por 3(três) vezes no endereço do agravante, devendo a liminar de busca e apreensão ser revogada e a

ação extinta sem julgamento de mérito, por faltar requisito de procedibilidade, já que
para constituição em mora é insuficiente a juntada de aviso de recebimento sem a entrega efetiva ao destinatário.

Defende “
que frustrada a tentativa de localização, admite-se a constituição da mora por meio do protesto do título com intimação do fiduciante por edital, procedimento previsto na Lei 9.492/1997, que regulamenta a matéria. Entretanto, isso também não foi efetivado pelo Agravante, pois não se tem notícia nos autos de origem de intimação por edital, após devolução frustrada da aviso de recebimento”. Id nº 215159168

Aduz que
“reconhece a inadimplência das prestações no contrato de financiamento para Aquisição de Bens por Alienação Fiduciária nº. 0000051020064, com previsão de 48 parcelas mensais no valor de R$1.789,75, para aquisição do veículo automotor MARCA: TOYOTA TIPO: AUTOMOVEL - MODELO: ETIOS SD PLT15 AT CHASSI: 9BRB29BT4K2209479 - COR: BRANCA ANO: 2019 - PLACA: QCQ1A34 RENAVAM: 01150453602, sendo que acabou passando por uma incapacidade financeira momentânea, fazendo com que inadimplisse apenas 02 (duas) parcelas do referido financiamento. Todavia, procedeu com a juntada da guia de depósito judicial correspondente as 2(duas) parcelas do crédito exequendo atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, no valor total de R$ 3.708,23(três mil, setecentos e oito reais e vinte e três centavos).
Id nº 215159168

Registra a desnecessidade do depósito integral das parcelas vencidas e vincendas, já que contraria o princípio da função social do contrato e da vedação do enriquecimento sem causa;

Defende, ainda,
que o § 2°, do art. 3°, do Decreto-Lei 911/69, deve ser interpretado em consonância as normas de proteção do consumidor, no sentido de que pode o devedor purgar a mora mediante o pagamento do débito vencido, não lhe sendo exigida a quitação da integralidade da dívida pendente, em virtude dos princípios da preservação do negócio jurídico, da função social do contrato, do dever anexo de cooperação e da vedação ao enriquecimento sem causa.
Id nº 215159168

Defende a presença dos requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar, sendo que a probabilidade do direito reside no pagamento da parcela em atraso, e por não ter sido devidamente constituído em mora. Já o risco de dano reside no dano patrimonial sofrido.

Requer
a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão a decisão agravada determinando a restituição dos veículos apreendidos em favor da agravante e no mérito, o provimento do recurso.

Requer a concessão da tutela recursal, com a revogação da decisão liminar, bem como a restituição do veiculo apreendido, incidindo multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento.

A tutela recursal restou indeferida (id nº 216491194

Contrarrazões ofertadas no id nº 220687165 pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
WOLNEY CLEBER DA SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação
de Busca e Apreensão nº. 1015809-67.2024.8.11.0041
proposta
pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
deferiu

a liminar de busca e apreensão do bem.

Alega que não foi devidamente constituído em mora, já que a notificação trazida aos autos não consta assinatura de recebimento, sendo devolvida por motivo “ausente”, por 3(três) vezes no endereço do agravante, devendo a liminar de busca e apreensão ser revogada e a

ação extinta sem julgamento de mérito, por faltar requisito de procedibilidade, já que
para constituição em mora é insuficiente a juntada de aviso de recebimento sem a entrega efetiva ao destinatário; “
que frustrada a tentativa de localização, admite-se a constituição da mora por meio do protesto do título com intimação do fiduciante por edital, procedimento previsto na Lei 9.492/1997, que regulamenta a matéria. Entretanto, isso também não foi efetivado pelo Agravante, pois não se tem notícia nos autos de origem de intimação por edital, após devolução frustrada da aviso de recebimento” (Id nº 215159168).

Registra a desnecessidade do depósito integral das parcelas vencidas e vincendas, já que contraria o princípio da função social do contrato e da vedação do enriquecimento sem causa;

que o § 2°, do art. 3°, do Decreto-Lei 911/69, deve ser interpretado em consonância as normas de proteção do consumidor, no sentido de que pode o devedor purgar a mora mediante o pagamento do débito vencido, não lhe sendo exigida a quitação da integralidade da dívida pendente, em virtude dos princípios da preservação do negócio jurídico, da função social do contrato, do dever anexo de cooperação e da vedação ao enriquecimento sem causa. (
Id nº 215159168);
Requer a revogação da decisão agravada determinando a restituição dos veículos apreendidos em favor da agravante e no mérito, o provimento do recurso.

Pois bem.

O mérito do recurso visa analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A recorrente, dentre outros pontos, sustenta que não foi devidamente constituído em mora, já que a notificação trazida aos autos não consta assinatura de recebimento, sendo devolvida por motivo “ausente”, por 3(três) vezes no endereço do agravante, devendo a liminar de busca e apreensão ser revogada e a

ação extinta sem julgamento de mérito, por faltar requisito de procedibilidade. Além disso, defende que não existe obrigatoriedade de adimplir a integralidade das parcelas em aberto, refere-se tão somente a dívida vencida e não a integralidade da dívida, de modo a justificar a restituição do veículo, que entende ilegalmente apreendido.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ao teor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
E “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO COM DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.
Precedentes desta Corte de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO(AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014964-32.2022.8.11.0000 - 31/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
– PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997
. (N.U 1002363-87.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.
Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “endereço incorreto”. Em razão da tentativa frustrada, o banco Agravado promoveu o protesto do título. Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora
. (N.U 1017799-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No caso vertente, consoante faz prova a notificação

trazida no id nº 153220170 (autos de origem)

foram

expedidas para o endereço constante do contrato fornecido pelo próprio agravante, qual seja,
R JACAREI, 5 QD 11 - MORADA DA SERRA CUIABA/MT - CEP: 78055070
(id nº

153220170), de modo que foi devolvida por 3 (três) vezes, nas datas de 3/4/2024, 5/4/2024 e 10/4/2024 por motivo

“Ausente”, constando a observação “carteiro não atendido”.

Tem-se que não pode o credor fiduciário ficar prejudicado, em razão de na localidade, constante no endereço do contrato, não conter alguém para atendimento do carteiro.

Assim, entendo que, deve ser considerada válida a notificação realizada pela instituição financeira, ainda mais, quando segundo o tema 1.132 do STJ
, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

Portanto, infere-se que o devedor fiduciário foi regularmente constituído em mora, consoante faz prova a notificação expedida para o endereço constante do contrato fornecido por ele (Id’s. 163434199).

Além disso, muito embora

o agravante alegue pagamento das parcelas vencidas, o entendimento pacífico do STJ é no sentido de que a purgação da mora deve corresponder à totalidade da dívida (
parcelas vencidas e vincendas
), pelo que, não houve a purgação da mora, com o depósito efetuado no id nº

153220174.

A controvérsia foi resolvida, determinando que para que haja a devida purgação da mora nas ações de busca e apreensão, é necessário que o devedor pague a integralidade da dívida, não bastando apenas o pagamento da parcela vencida.

Outrossim, transcrevo parte do aresto acima citado:

“9. Com efeito, é entendimento consolidado nesta Corte Superior que, após o advento da Lei n. 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, não há falar em purgação da mora, haja vista que, sob a nova sistemática, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, devendo o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus.

(...)

10. Assim, a tese a ser firmada para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, que ora encaminho, é a seguinte:

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicia
l -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
(Negritei)

Nesse viés, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que "

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida
-
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
", -
Tema 722 do STJ.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação DE BUSCA E APREENSÃO – alienação fiduciária – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES –
PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) – NECESSIDADE
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº. 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida” ( AgInt no REsp n. 1.928.259/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021), logo, merece ser mantida a decisão agravada”.
(TJ-MT - AI: 10265150920228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

No caso em tela, verifica-se que o agravado trouxe em sua inicial de busca e apreensão o valor de R$ 86.074,41 (oitenta e seis mil e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para fins de purgação da mora,

alegando que

o agravante

tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações à partir de 7/3/2024, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69.

Entretanto, a agravada depositou em 30/04/2024, o valor de
R$
3.708,23
(três mil setecentos e oito reais e vinte e três centavos), conforme comprovante de pagamento constante do id nº 153220174,
pelo que

não há

razões para se

revogar os efeitos da decisão agravada.

Destarte, o pagamento para fins de purgação da mora que possibilite a restituição do bem deve ser feito no valor apontado pelo autor na sua inicial.

Em vista dessas considerações, a decisão hostilizada não merece reparos.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024